Tribunal: TJSP
Processo: 1031333-12.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Compra e venda de bem imóvel. Ação de cobrança c.c. indenização por danos materiais. Aquisição da propriedade de imóvel em loteamento diretamente por meio de escritura pública. Ausência de celebração de compromisso de compra e venda entre as partes. Atraso na entrega do empreendimento. Adquirente que pretende a aplicação de multa contratual às vendedoras ou, subsidiariamente, a sua condenação ao

Ementa:
Compra e venda de bem imóvel. Ação de cobrança c.c. indenização por danos materiais. Aquisição da propriedade de imóvel em loteamento diretamente por meio de escritura pública. Ausência de celebração de compromisso de compra e venda entre as partes. Atraso na entrega do empreendimento. Adquirente que pretende a aplicação de multa contratual às vendedoras ou, subsidiariamente, a sua condenação ao pagamento de lucros cessantes, nos termos da Súmula no 162 desse E. Tribunal de Justiça. Impossibilidade. Obrigações não pactuadas entre as partes. Incidência do artigo 5o, II da Constituição Federal. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.